Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702886-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO HUMMIG FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não aperfeiçoada a relação processual nos autos de referência. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora